Tribunal: TJSP
Processo: 2090649-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Insurgência do réu contra decisão Insurgência contra decisão que deixou de conhecer a contestação em virtude da não apreensão do bem até o presente momento. Contestação que apenas pode ser conhecida após o cumprimento da medida liminar. Inteligência do artigo 3o, §3o, do Decreto-lei no 911/69. Tese repetitiva fixada pelo STJ.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Insurgência do réu contra decisão Insurgência contra decisão que deixou de conhecer a contestação em virtude da não apreensão do bem até o presente momento. Contestação que apenas pode ser conhecida após o cumprimento da medida liminar. Inteligência do artigo 3o, §3o, do Decreto-lei no 911/69. Tese repetitiva fixada pelo STJ. Tema 1.132. Tema 1.040. Notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato bancário que tem condão de constituir o devedor fiduciante em mora. Comprovante de entrega que está firmado por terceiro devidamente identificado. Tese repetitiva fixada pelo STJ. Tema 1.132. Ajuizamento de ação revisional sob a alegação de abusividade das cláusulas contratuais que não afasta os efeitos da mora. Dicção da Súmula no 380 do C. STJ. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.